Tribunal: STF
Processo: HC 223248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A condição de militar do agente, por si só, não atrai a competência penal da Justiça Castrense, sendo indispensável a demonstração de ofensa a patrimônio sob a administração militar, ou a à própria ordem administrativa militar. Precedentes.



    4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que os crimes praticados pelo recorrente “não possuem qualquer relação com suas funções públicas de agentes de lei”, de modo que divergir de tal conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.